Tribunal: TJSP
Processo: 1045504-97.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Concurso público para o cargo de Técnico em enfermagem – Município de Campinas – Previsão no Edital de titulação específica para a pontuação extra – Candidata aprovada, que apresentou certificado de curso similar – Pontuação extra indevida, com reclassificação da autora – Interpretação razoável das normas do edital pela Administração Pública, sem

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Concurso público para o cargo de Técnico em enfermagem – Município de Campinas – Previsão no Edital de titulação específica para a pontuação extra – Candidata aprovada, que apresentou certificado de curso similar – Pontuação extra indevida, com reclassificação da autora – Interpretação razoável das normas do edital pela Administração Pública, sem desrespeito aos princípios da moralidade, da impessoalidade e do tratamento isonômico dos candidatos aprovados – Sentença denegatória da ordem impetrada confirmada. RECURSO NÃO PROVIDO.
O edital é a regra de regência do concurso e, a ele, todos estão obrigados e vinculados, inclusive quanto à exigência de titulação específica, para pontuação extra, cujo exame não pode afastar-se da observância dos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia.